Tribunal: TJBA
Processo: 8001123-21.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001123-21.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: THIAGO SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso de apelação. Execução fiscal de baixo valor fundada em crédito de IPTU. Ausência de interesse processual. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Princípio da eficiência administrativa. Inexistência de modulação dos efeitos do precedente vinculante. Superação de entendimentos sumulados em sentido contrário. Manutenção da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, diante do baixo valor do crédito tributário executado, referente a IPTU dos exercícios de 2020 e 2021, no valor histórico de R$ 2.017,87, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e estabelecer se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do precedente vinculante, independentemente da existência de legislação municipal específica. III. Razões de decidir 3. O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de interesse processual. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O STF afirma que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem orientar a atuação administrativa, sendo desarrazoada a utilização de recursos públicos elevados para a cobrança judicial de créditos tributários irrisórios. 6. O precedente vinculante admite a utilização de meios extrajudiciais e administrativos de cobrança da dívida ativa, inclusive o protesto da certidão de dívida ativa, como instrumentos adequados à satisfação do crédito público. 7. O julgamento do Tema 1.184 do STF não modulou efeitos, razão pela qual sua aplicação alcança os processos ajuizados anteriormente à fixação da tese. 8. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou o entendimento firmado pelo STF ao prever a extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. 9. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 2.017,87, sem localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil por período superior a um ano, circunstâncias que atraem a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 10. O entendimento vinculante do STF prevalece sobre orientações anteriores em sentido diverso, caracterizando superação dos enunciados sumulares conflitantes. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001123-21.2022.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado THIAGO SANTOS DE JESUS ZATTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.